Tribunal: TJBA
Processo: 8026260-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026260-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO WILLIAM DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
RAUL DA ROCHA RIBEIRO VAREJAO PIMENTEL

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros (5)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, EMANUELLE PAINES VOGLIOLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDANTE. COMPROMETIMENTO SUPERIOR A 59% DOS VENCIMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 14.181/21. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 35%. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de aplicação da limitação imposta aos empréstimos consignados aos empréstimos bancários descontados diretamente na conta corrente, tendo a demandante promovido a ação contra 06 credores.

2. Acrescente-se que, nos termos do art. 104-A da Lei 14.181/2021, pode o consumidor superendividado requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas com a presença de todos os credores (instituições financeiras e entidades intermediadoras de empréstimos).

3. Assim sendo, estando caracterizada a relação de consumo, deve a associação pautar as suas condutas, sob o prisma do crédito responsável, devendo considerar a capacidade de pagamento do seu associado para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando não apenas o retorno financeiro bem como o respeito à dignidade do tomador do crédito.

4.Quanto ao pedido de antecipação de tutela, há elementos que indicam o caráter de urgência da medida liminar, pois resta evidente, ao analisar os extratos da Agravante colacionados nos eventos de ID Nº 60460758, ID Nº60460759, ID Nº60460760) dos autos originários, que os descontos oriundos de empréstimos consignados comprometem mais de 59% dos seus vencimentos líquidos, notadamente em razão de pretensão fundamentada na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento, que não obstante ter por finalidade o saneamento do sistema de crédito, com a satisfação dos credores, não pode deixar de observar a necessidade de garantir o mínimo existencial ao devedor e de sua família.

5.Configurada, portanto, a inobservância das empresas demandadas (instituições financeiras e associações) quanto a capacidade de endividamento da agravante, contribuindo para seu superendividamento, torna-se necessário o deferimento do pedido de antecipação de tutela no sentido de possibilitar o depósito judicial mensal do valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de cada renda mensal líquida, além de determinar que as empresas demandas se abstenham de realizar cobranças e de incluir o nome da parte autora em cadastro de restrição de crédito pelas dívidas discutidas na presente demanda, sob pena de multa diária.

6. Ademais, quanto ao suposto caráter irreversível da liminar, acaso comprovado na origem, após a instrução do feito, que o valor das mensalidade e dos benefícios assistenciais não ultrapassam o limite da remuneração líquida da servidora, novos parâmetros poderão ser adotados sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo de difícil ou impossível reparação.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026260-26.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCO
WILLIAM DOS SANTOS ALVES
e como agravados
BRB BANCO DE BRASILIA SA
e outros (05)

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.